Tribunal: TJMT
Processo: 1002860-81.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002860-81.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE JUARA - CNPJ: 03.476.682/0001-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL DE SOUZA ROCHA - CPF: 503.654.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA LUCIA PEREIRA DE SOUZA SINHORIN - CPF: 378.120.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO CEZAR DOS SANTOS - CPF: 938.665.261-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA DA ROCHA E CARMO DIAS - CPF: 041.340.281-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR ROCHA - CPF: 885.298.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR LEANDRO CAVICHIOLI - CPF: 571.469.501-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - JUARA (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO - INEXISTENTE - PREQUESTIONAMENTO - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

“Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016).

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos pelo
CÂMARA MUNICIPAL DE JUARA E OUTROS
, contra o acórdão unânime desta E. Câmara que desproveu o recurso de agravo de instrumento (ID 20184477).

Nas razões de ID n. 22304997, o embargante sustenta que houve contradição no julgado, ao argumento que não houve ofensa à legalidade e razoabilidade.

Contrarrazões ao ID n. 25902492.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência, no julgamento impugnado, de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.

No caso, a embargante, em suas razões, afirma que houve o contradição ao argumento de que foi reconhecida e legalidade e razoabilidade das normas municipais, e o recurso foi desprovido.

Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que o trecho trazido à baila diz respeito a decisão anterior e não ao acórdão combatido, e mesmo assim a decisão já reconhecia óbice/afronta ao princípio da moralidade administrativa.

Desse modo, não há qualquer contradição, pois analisado e julgado com base nos documentos constantes dos autos, não havendo o que se falar em necessário aclaramento do
decisum
embargado.

O desprovimento do agravo conta com fundamentação clara e hígida, nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.
”

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ademais, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

“[...]
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].”
(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015). (destaquei)

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020